Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de duplo recurso inominado interpostos tanto pela parte autora quanto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico n. 10389702 e condenar o réu na obrigação de não mais efetuar descontos nos proventos do autor referente ao contrato acima anulado e a pagar a quantia de R$ 6.933,80 (seis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos), a título de repetição de indébito, referente às 74 parcelas pagas indevidamente pelo autor. No entanto, julgou improcedente o pedido autoral de reparação de danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 51915101 e 51915104). Custas e preparo recolhidos pela parte ré (IDs 51915102 e 51915103). Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes, já que, conforme documento de ID. 51914857, recebe benefício de aposentadoria inferior ao teto de 5(cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Além disso, inexistem elementos nos autos aptos a afastar concretamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (ID. 51915105), que milita em favor da pessoa natural.
3. Em suas razões recursais, a parte ré (Banco BMG S/A) alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para analisar o caso, pois seria necessária a realização de perícia técnica para averiguar a legitimidade da assinatura aposta no contrato firmado entre as partes, já que o autor afirma não ter firmado nenhum negócio com o réu. No mérito, sustenta que o contrato firmado entre as partes é legítimo e obedeceu as normas vigentes, tanto é que a parte autora fez uso do cartão contratado, conforme comprovantes que atestam os valores creditados em sua conta da Caixa Econômica Federal. Assim, afirma que o princípio da boa-fé objetiva deve ser resguardado, em especial, os seus desdobramentos do "venire contra factum proprium" (Vedação do comportamento contraditório) e da "Supressio", diante do comportamento passivo do autor. Por fim, pugna para que seja afastada a condenação por danos materiais, pois não houve ato ilícito do réu e, caso seja mantida a condenação, requer a devolução dos valores recebidos pelo autor, já que este fato não foi impugnado por ele, tornando-se incontroverso. Em contrarrazões, a parte autora refuta a preliminar de incompetência dos juizados especiais, porquanto a prova pericial não é essencial para resolver a demanda, sendo que esta foi solucionada com base nas provas documentais. Salienta que, embora o réu pugne pela realização da perícia na suposta assinatura do autor, sequer apresentou o contrato firmado objeto da perícia requerida. Aduz que o réu não se desincumbiu do ônus probatório das suas alegações e falhou na prestação dos seus serviços, devendo ser responsabilizado de maneira objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Sustenta que o negócio jurídico não foi firmado com o réu e que sequer recebeu os produtos dele, sendo que a juiza a quo reconheceu a fraude praticada por terceiro na contratação do cartão de crédito. Alega que o contrato objeto da demanda foi firmado em 07/03/2017, sendo que a ré apresentou um documento que não se refere ao mencionado contrato, pois o número é diferente e foi assinado em 31/08/2016, referindo-se a outro contrato assinado entre as partes. Sustenta que os comprovantes de créditos de valores apresentados se referem a um outro contrato que não é o objeto da demanda. Afirma que o autor demorou a reconhecer os descontos indevidos em seu contracheque em razão das suas limitações e que faz jus ao dobro do indébito diante na inexistência de erro justificável.
4. Já a parte autora, em suas razões recursais, insurge contra parte da sentença que julgou improcedente a reparação de danos morais. Alega que o réu abusou da vulnerabilidade do autor, que é pessoa idosa e vinha descontando há 74(setenta e quatro) meses valores diretamente da conta do autor, sem a sua anuência, tornando-se uma dívida eterna, abalando sua renda mensal e trazendo transtorno psicológico. Em contrarrazões, o réu afirma que o recurso inominado do autor não deve ser recebido em razão da afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão. Sustenta que os fatos não configuraram dano moral e, caso não entenda dessa forma, seja observado o critério da razoabilidade para a sua mensuração.
5. Diante do narrado, percebe-se que a questão cinge-se na averiguação de validade do contrato de empréstimo consignado n. 10389702 firmado com o Banco BMG S/A (parte ré) que gerou descontos mensais diretos nos proventos de aposentadoria da parte autora no valor de R 46,85 (quarenta e seis e oitenta e cinco reais) desde 07/03/2017 (ID. 51914857). De um lado, o autor afirma que não firmou contrato algum com o réu, ao passo que este afirma que o contrato é valido e os descontos nos proventos são devidos.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. Do efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
8. Passo à análise das preliminares suscitadas pela parte ré.
9. Preliminar suscitada em contrarrazões de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade. O recurso da parte autora é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, porquanto foi claro, objetivo e específico em declarar que recorre da sentença tão somente em relação ao capítulo que sucumbiu. Preliminar Rejeitada.
10. Preliminar de incompetência suscitada em suas razões recursais diante da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Ao analisar cuidadosamente os documentos trazidos nos autos percebo que, ante a aparente similitude das assinaturas constantes da petição inicial (ID. 51914854) e o documento que a acompanha (ID. 51914855) em comparação ao contrato de ID. 51915073, também acompanhado de documento de identificação, não ficou evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual.
11. Além disso, faz-se uma minuciosa análise dos documentos correlacionados nos autos. Em relação ao documento impugnado na demanda, a petição inicial veio acompanhada de histórico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que contém as seguintes informações (ID. 51914857): Número do Contrato: 10389702; Banco: Banco BMG; e Data de Inclusão: 07/03/2017. Percebe-se, portanto, que o referido documento não menciona expressamente a data da firmação do contrato, mas sim a sua inclusão no sistema do INSS, qual seja: 07/03/2017. Já os documentos apresentados em contestação evidenciam o seguinte: o número 10389702 seria um Código de Reserva referente ao ADE 46300837 vinculado ao nome do autor (ID.51915070); o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado ADE n. 46300837 de 2016, com os dados do autor (CPF, data de nascimento, nome da genitora e número de identidade) correspondentes ao da petição inicial e do número apresentado do benefício do INSS, cuja assinatura se assemelha bastante com a aposta na própria petição inicial (51914854). Ademais, junto ao contrato, foram apresentados documento de identificação, cartão de conta corrente, comprovante de residência, bem como uma foto frontal do contratante, ora autor, (ID.51915075), objetivando impugnar a alegação autoral de que nunca solicitou nenhum cartão tampouco usou algum serviço do banco réu.
12. Os documentos apresentados em contestação denotam que a empresa ré tomou o mínimo necessário de rigor no ato da celebração do contrato, de modo que a alegação da sua invalidade deve ser melhor apurada.
13. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade da assinatura no contrato de adesão de cartão de crédito consignado de ID. 51915073, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade.
14. Embora a sentença da origem tenha entendido que o contrato apresentado pelo réu não corresponde ao lançado no benefício do INSS do autor e que as assinaturas não são similares, não passa percebido deste relator que o número do contrato lançado no desconto da aposentadoria do autor (ID 51914857) é o mesmo do código de reserva vinculado ao ADE n. 46300837 (Ids. 51915070 c/c 51915073) do contrato apresentado pelo réu e que a assinatura aposta nesse contrato é bem parecida com a utilizada para subscrever a petição inicial.
15. Assim, para se atribuir maior efetividade à prestação jurisdicional, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo grafotécnico para identificar eventual similitude das assinaturas, a fim de verificar se houve fraude, bem como falha na prestação de serviços do recorrente. Evidencia-se, portanto, a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes.
16. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1391712, 07014985320218070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1425850, 07452514820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, inciso X do CPC, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.